Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1.1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo.
2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano.
3. Jurisprudência: “(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável.” (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.